Tribunal: TJMT
Processo: 1017326-78.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017326-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA - CPF: 723.955.831-20 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG S
.
A
.

APELADO(S):

ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
– RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – ALEGA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVADO – DESCONTO DEVIDO –
CONSUMIDOR
QUE EFETUOU DIVERSOS SAQUES NA MODALIDADE CONTRATADA –

TAXA DE JUROS – ADEQUADO A ESPÉCIE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
–
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2.
Inexiste
abusividade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado
à
margem consignável
.

3. A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só
desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

4
.
Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

5.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação
Cível tirado contra sentença que
julgou parcialmente procedente para determinar a conversão da modalidade de contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em
folha de pagamento, determinando a revisão do débito, bem como, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em razão de serem considerados excedentes e, ainda condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência do desconto de valores na folha de pagamento da parte apelada a título de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (RMC), cuja contratação ocorreu em suposto vício de consentimento, ante a falta de informação de responsabilidade da instituição financeira.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de ato ilícito – Da legalidade da cobrança do empréstimo face sua contratação.

2. Da inexistência dos danos morais.

3.
Da ausência de abusividade das taxas de juros remuneratórios.

4.
Do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

5.
Da indevida restituição do valor excedente
.

A
parte
apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S
.
A
.

APELADO(S):

ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata
de Recurso
de Apelação
Cível tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
que julgou parcialmente procedente para determinar a conversão da modalidade de contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, determinando a revisão do débito, bem como, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente
em razão de serem considerados excedentes
e, ainda condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência do desconto de valores na folha de pagamento da parte apelada a título de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (RMC), cuja contratação ocorreu em suposto vício de consentimento
, ante a falta de informação de responsabilidade da instituição financeira
.

1. Da inexistência de ato ilícito – Da legalidade da cobrança do empréstimo face sua contratação.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente, acerca da cobrança indevida de valores em sua folha de pagamento, isto diante da juntada
:

Termo de adesão/Autorização para desconto em Folha de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
(ID. 206582676)
.

Proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG Nº. 51844017
(ID. 206582680)
.

Carteira de Identidade (ID. 206582682 – pág. 5)
.

TED “E” FICHA DE COMPENSAÇÃO (ID.
206582683
– 7 páginas
)

tais documentos demonstram a
autorização para realização de desconto mensal, para o pagamento

correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito, regularmente assinado pela recorrida,
bem como, os comprovantes de transferências do n
umerário para a conta da parte apelada,
não havendo o que se falar, portanto,
em vício de consentimento
, merecendo ser rechaçado os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Saliento
,
que
as modalidades de
cartão de crédito e empréstimo
são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo
7
saques
no período 201
8
-201
9
,
cuja natureza está explícito nos documentos assinados pela parte apelante, esta alega desconhecimento da
espécie contratual
, aduzindo ter sido induzido a erro pela instituição financeira
, fato que a meu sentir não merece provimento, eis que, restou comprovado que a informação foi devidamente prestada ao consumidor.

Consigno ainda
,
que
não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária,
diante dos reiterados saques realizados
no cartão de crédito cons
ignado
pelo consumidor,
demonstrando o conhecimento do produto contratado pela parte,
ônus do qual a parte
apelante
não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência caseira é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 16/05/2023)
(grifo nosso)

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o Apelante possui
43
(
quarenta e três
) anos de idade, é servidor público (
3
º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e os seus termos. Não havendo que se falar em
hipervulnerabilidade
, devendo ser afastada qualquer alegação por falta de informação.

Diante das nuances acima elencadas
, entendo que, a
instituição financeira
recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar
os aludidos descontos
questionada judicialmente, não havendo o que se falar, portanto, em responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente
no que tange a falta de informação, bem como, suposta cobrança abusiva de juros
questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

2. Da inexistência dos danos morais.

No tocante a tal tese recursal, entendo que merece guarida,
como pontuado no tópico
acima
,
que tendo sido afastado a responsabilidade civil da instituição financeira
, diante da ausência de abusividade e vício de consentimento,
não há que se falar em
indenização a título de danos morais, devendo ser afastado
a incidência dos danos morais
, portanto.

3.
Da ausência de abusividade das taxas de juro
s
remuneratórios.

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de juros remuneratórios do contrato em discussão
, entendo que merece acolhida a tese recursal, eis que,
a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada
.

Outrossim, em consulta realizada ao site do Banco Central do Brasil, verifica-se que o contrato constante da data 16/04/2018
, cujo
juros aplicado
foi de
4,80% a.m.

–
ID
.
206582683
,
está dentro da taxa média de juros previsto para o período
:

1,
44
% a.m. a 5,
37
%
a.m.

18,
64
% a.a. a 8
7,38
% a.a.

bem como, em análise ao contrato do período de 26/03/2019

tendo sido aplicado a taxa de
4,80% a.m.
– ID
206582683
,
o histórico aponta a média de mercado de
:

1,1
8
% a.m. a
5
,11
%

a.m

1
5,06
% a.a. a 8
1,86
% a.a.

tais fatos
demonstra
m que os aludidos juros

estão
dentro dos parâmetro
s
legais,
não havendo que se falar em abusividade na cobrança da taxa de juros
.

Logo, não encontra
alicerce

a tese da parte apelada quanto a abusividade perpetrada pela instituição financeira, devendo ser reformada a r. sentença
.

Ademais,
não se visualiza abusividade conquanto a instituição financeira
, ainda que estabeleça a cobrança da taxa de juros acima dos
12% ao ano,
isto
por si só é incapaz de caracteri
zar a abusividade,
sequer considera
excessivamente onerosa a taxa média do mercado
,
nesse sentido é a Súmula
382 do Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões,
acolho o presente pleito recursal da parte apelante
, por entender que não restou configurado abusividade na presente demanda
.

4. Do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a conversão
da modalidade contratual, notadamente, acerca do retorno a modalidade inicialmente contratada, entendo
que deve ser acolhido tal tese recursal, eis que,
diante da ausência de comprovação do vício de consentimento no ato da contratação, levando em conta o grau de instrução do contratante,
não se pode permitir a conversão do contrato
a pedido do consumidor
sob premissa temerária como alinhavado acima
.

Isto porque, em análise aos autos,
se verifica que
a parte apela
da

realizou
7 (sete) saques com o aludido cartão de crédito

no período 2018-2019
, conforme consta em ID.
206582683
,
ressalto que as modalidades de contratação/benefícios são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo 7 (sete) saques
e
, somente após ao longo de 4
(quatro)
anos de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo consignado
,
por mais de 04 quatro anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, recebeu 7
(sete)
saques em sua conta que não fez questão de verificar do que se tratavam, contudo, agora, quer afirmar que
houve vício de consentimento no ato da contratação, sob tais circunstância
s, verifica-se que razão não milita em favor da parte apel
ada, tendo o banco apelado disponibilizado crédito em todas as 7 (vezes)
em fora solicitado,
agindo em exercício regular do direito,
motivo pelo qual entendo que deve ser reformada a r. sentença
, retorna
n
do a modalidade inicialmente contratada pela parte apelada
.

5
.

Da
indevida restituição do valor excedente
.

Tal tese recursal merece acolhimento, diante do
s

fundamentos
exposto
s
no
s
tópico
s
1
e 4
,
isto porque, se não há irregularidades
no negócio jurídico
entabulado
entre as partes, não que se falar em restituição de valores
que foram devidamente descontados
, devendo, portanto, acolher o pleito recursal
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença
“
in
totum
”
,
julgando improcedente os pedidos iniciais da parte apelada
.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024